Tribunal: TJES
Processo: 5003693-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003693-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO PORTUÁRIO EXTINTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO IGPM. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S/A contra sentença que extinguiu o mandado de segurança ajuizado contra ato da Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, sob o fundamento de perda superveniente do objeto. A impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade da aplicação do IGPM como índice de atualização de valores vencidos, exigidos mesmo após o encerramento do contrato de arrendamento portuário, em afronta às diretrizes da ANTAQ, pleiteando a substituição pelo IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento de custas na Justiça Estadual impede o conhecimento do recurso de apelação; (ii) estabelecer se persiste relação jurídico-material a justificar o prosseguimento do mandado de segurança após a extinção do contrato; (iii) determinar se é ilegal a utilização do IGPM como índice de atualização monetária de obrigações vencidas oriundas de contrato extinto de arrendamento portuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do recolhimento de custas perante a Justiça Federal, antes do deslocamento de competência, e a ausência de intimação específica para complementação ou novo pagamento na Justiça Estadual afastam a alegação de ausência de pressuposto processual, não sendo cabível o não conhecimento do recurso por esse fundamento.

Embora o contrato de arrendamento tenha sido extinto, persiste controvérsia quanto à legalidade da correção monetária aplicada a valores vencidos exigidos pela autoridade portuária, o que caracteriza pretensão resistida e justifica a continuidade da demanda mandamental.

O IGPM foi livremente pactuado entre as partes desde 2008 e sua manutenção durante mais de uma década, sem impugnação, reforça sua validade à luz do princípio da segurança jurídica. A Resolução ANTAQ nº 3.220/2014 não impõe substituição automática do índice em contratos anteriores à Lei nº 12.815/2013.

A diferença acumulada entre os índices (IPCA e IGPM) ao longo do período contratual não é significativa a ponto de configurar abuso ou quebra da equação econômico-financeira, sendo insuficiente para justificar a revisão judicial retroativa do índice pactuado.

Diante da desnecessidade de produção de provas e da existência de matéria exclusivamente de direito, incide o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, autorizando o julgamento imediato do mérito pela instância revisora, com aplicação da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A comprovação do recolhimento de custas na Justiça Federal, antes do deslocamento de competência, afasta a alegação de ausência de pressuposto processual e permite o regular prosseguimento do recurso na Justiça Estadual.

A extinção do contrato de arrendamento não impede o controle judicial sobre a legalidade dos critérios de atualização de valores vencidos ainda exigidos, desde que subsista pretensão resistida.

A utilização do IGPM como índice de correção monetária em contrato anterior à vigência da Lei nº 12.815/2013 é válida quando expressamente pactuada, não sendo obrigatória sua substituição pelo IPCA.

A aplicação da teoria da causa madura permite o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, quando a matéria for exclusivamente de direito e o feito estiver em condições de imediato julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, para REJEITAR a preliminar de falta de pressuposto processual, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença extintiva de primeiro grau, e, na sequência, com base no permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, DENEGAR a segurança pleiteada, resolvendo o mérito da lide com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL

A
CODESA
, em sede de contrarrazões,

argumenta que “mesmo após ter sido intimada para recolher as custas iniciais no prazo legal (ID. 21615155 e intimação eletrônica do dia 28/02/2023), inclusive através de seu advogado, não o fez, ignorando o ato ordinatório, e ainda seguiu peticionando requerendo o prosseguimento do feito (ID. 32560462), mas sem recolher as custas iniciais (conduta no mínimo contraditória com a vontade de prosseguir com a demanda)”.

Desse modo, pugna pelo não conhecimento do apelo, tendo em vista que “o devido recolhimento das custas processuais prévias é obrigatório ainda quando o processo é oriundo da Justiça Federal, independentemente de ter havido lá, perante aquela justiça especializada, o recolhimento de custas, nos termos do artigo 2º, caput da Lei Estadual nº 9.974/2013”.

Embora a impetrante, quando da remessa do feito a esta Justiça Estadual em razão de deslocamento de competência, não tenha providenciado o recolhimento das custas do mandado de segurança, é possível identificar que a impetração originariamente articulada na Justiça Federal foi aparelhada com comprovação de quitação das custas naquela esfera (fl. 69, do segundo volume dos autos digitalizados).

Outrossim, não obstante a apelada sustente que o impetrante foi instado para recolher as custas iniciais, o que se identifica é apenas sua intimação genérica para regularizar o andamento do feito.

Portanto, recolhidas as custas iniciais quando da impetração bem como as despesas referentes ao preparo recursal, não há que se falar em falta de pressuposto processual, tampouco em cancelamento da distribuição, mesmo porque eventuais custas remanescentes relativas a este mandado de segurança podem ser calculadas e cobradas ao final.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado diante de ato praticado pela
DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
, que denegou a segurança pleiteada em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento nº 12252969, a parte apelante, alega, em síntese que
(i)
o objeto da demanda não se restringe à aplicação do índice de correção sobre obrigações futuras do contrato extinto, mas sim à legalidade da aplicação do IGPM sobre obrigações vencidas, especialmente aquelas objeto de Termo de Confissão de Dívida e de cobranças administrativas persistentes por parte da autoridade portuária, mesmo após a extinção contratual;
(ii)
o valor exigido pela recorrida inclui indevidamente correção pelo IGPM, ao arrepio da orientação normativa da ANTAQ, e que sua pretensão visa a substituição desse índice pelo IPCA, com efeitos sobre as parcelas vencidas anteriores à extinção do contrato, que ainda hoje são objeto de cobrança pela autoridade coatora.

A presente demanda mandamental foi ajuizada pela empresa apelante em desfavor da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
, objetivando, em síntese, a declaração de ilegalidade da aplicação do índice IGPM para atualização de valores cobrados a título de contraprestações vencidas do contrato de arrendamento portuário extinto, requerendo a aplicação do IPCA, conforme diretrizes da ANTAQ.

A sentença extintiva de origem restou proferida sob a premissa de que, extinto o contrato de arrendamento, a relação jurídica entre as partes restou encerrada, com ela, qualquer pretensão remanescente que justificasse o manejo da ação mandamental.

Contudo, a impetrante discute a legalidade da atualização monetária aplicada ao passivo consolidado em seu desfavor, especificamente no tocante à incidência do IGPM como índice de correção monetária, em alegado descompasso com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.

A controvérsia não se restringe a efeitos futuros da relação contratual já extinta, referindo-se, na verdade, à repercussão patrimonial de obrigações pretéritas ainda exigidas pela autoridade coatora relativas a valores reconhecidos no Termo de Confissão de Dívida firmado antes da rescisão contratual.

Desse modo, persiste relação jurídico-material entre as partes, consubstanciada na exigência de quantias que, segundo a impetrante, encontram-se infladas por correção monetária supostamente ilegal. A desocupação da área arrendada ou mesmo o encerramento do contrato, por si sós, não elidem a possibilidade de controle jurisdicional sobre os critérios adotados para a cobrança do débito em aberto.

Pelo exposto, merece ser cassada a r. sentença de primeiro grau, tendo em vista permanência de pretensão resistida cuja apreciação exige a atuação jurisdicional.

Na sequência, por força do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se o conhecimento imediato do mérito da demanda por esta instância revisora, em observância da
teoria da causa madura
, uma vez que a matéria controvertida é exclusivamente de direito e o feito se encontra em condições de julgamento.

De acordo com a própria narrativa inicial, a impetrante
HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S/A
possuía contrato de arrendamento portuário com a
CODESA
desde o ano de 1987.

Afirma a autora que na data de 06/10/2008, por força de acordo homologado judicialmente, foi incluída no aludido contrato cláusula definindo que o valor da contraprestação seria reajustado pelo IGPM.

Assim, quando da edição da Resolução Antaq nº 3.220, em 08/01/2014, a relação contratual das partes encontrava-se em plena vigência, com incidência do IGPM para o reajuste dos valores pagos pelo arrendamento.

Releva notar que embora o artigo 23
1
, da mencionada Resolução, tenha estipulado o IPCA para o reajustamento dos contratos, não obrigou a repactuação do índice das relações que já estivessem em vigência.

Ao reverso, quando tratou dos contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 12.815/2013, o que é o caso dos autos, mencionada norma estabeleceu a possibilidade de revisão contratual com preservação das condições contratuais, nos seguintes moldes:

Art. 19. Para os contratos celebrados antes da vigência da Lei n° 12.815, de 5 de junho de 2013, a revisão contratual será realizada com base na metodologia estabelecida no Capitulo Ill desta Norma, preservadas as condições contratuais.

Sob outro aspecto, verifica-se que a impetrante sustenta a inadequação do IGPM para o reajuste do contrato diante de sua volatilidade nos anos de 2019 e 2020, pleiteando a substituição pelo IPCA.

Entretanto, a análise dos aludidos índices no período de 2008 a 2019 (tabela à fl. 04, da petição inicial) evidencia que a diferença acumulada entre o IPCA e o IGPM no interregno é marginal. Enquanto o IPCA variou 68,75%, o IGPM registrou 73,58%, o que representa um acréscimo de apenas 4,83 pontos percentuais ao longo de 12 anos — ou seja, uma média anual de diferença inferior a meio ponto percentual, em termos absolutos.

Essa constatação fragiliza a tese de que o IGPM, durante a maior parte do período contratual, teria gerado ônus desproporcional ou quebra da equação econômico-financeira do contrato. Ademais, não se pode olvidar que o índice foi previamente estipulado contratualmente e que sua aplicação regular, durante mais de uma década, não foi contestada tempestivamente pela impetrante.

Portanto, o argumento de distorção inflacionária nos últimos dois anos que abarcam a confissão de dívida (2019 e 2020), ainda que possa ser relevante em contextos futuros ou na renegociação contratual, não se presta, por si só, a justificar a revisão judicial retroativa de todo o passivo consolidado com base em índice pactuado, sobretudo à luz do princípio da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Logo, não se revela razoável acolher o pedido da impetrante para substituição do IGPM pelo IPCA com efeitos retroativos, mormente quando a variação acumulada durante a maior parte do período contratual não evidencia distorção significativa que torne a cobrança abusiva ou manifestamente ilegal.

Diante tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR
-
LHE

provimento, no sentido de
ANULAR
a r. sentença de primeiro grau, e, na sequência, na forma do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil,
DENEGAR
a segurança pleiteada, resolvendo o mérito da lide com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, consoante artigo 25, da Lei nº 12.016/2009. Custas processuais pela impetrante.

É como voto.

1
Art. 23 Para efeito de reajuste dos valores do contrato de arrendamento deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro que o venha a substituir, observada a periodicidade anual e as condições previstas no contrato.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.